Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011089-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUZIA ALVES ALBUQUERQUE MENEZES - CPF: 177.955.241-68 (AGRAVADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS CONTA DO PASEP - BANCO DO BRASIL S/A NA FUNÇÃO DE GESTOR DAS CONTAS DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira.

II - A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205.

III - É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011089-88.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” de nº 1046038-49.2020.8.11.0041 onde litiga com LUZIA ALVES ALBUQUERQUE MENEZES; e tem tramite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 92581479 o relator conheceu em parte do recurso e na parte conhecida negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 95348454 que tramitam perante os Tribunais da Federação inúmeras ações que discutem a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil no tocante a atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos, qual o prazo prescricional aplicado e o seu termo inicial.

Registra que o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Doutor Paulo de Tarso Sanseverino, visando a possibilidade da prolação de decisões conflitantes, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, isto posto, requer que seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR em cumprimento a decisão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça;

Aduz necessidade de concessão do efeito suspensivo – existência dos requisitos autorizadores (fumaça do bom direito) (perigo da demora), consoante a inteligência do art. 300, caput, do CPC/2015;

Relata que é evidente está à presença do requisito ligado à violação de direito do Agravante, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido, reformando a decisão monocrática proferida;

Sustenta que a lesão é de difícil reparação, haja vista a possibilidade de acarretar lesões ao direito do agravante, eis que além de prejudicar o devido processo legal, acarretará desvio de finalidade do processo, eis que o indeferimento de efeito suspensivo pode acarretar danos irreparáveis, por isso requer conceda o efeito suspensivo integral ao presente recurso para que seja reformada a decisão, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo integral é medida que se requer, visando evitar maiores gravames ao Agravante, como medida de inteira Justiça;

Afirma que ao contrário do exposto pelo Magistrado “a quo” e ratificado pelo Relator do Recurso de Agravo de Instrumento em sua Decisão Monocrática, o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas;

Requer a redistribuição da presente demanda junto a uma das seções judiciárias da Justiça Federal, em razão da incompetência absoluta desse juízo para julgar a presente demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação de reparação de danos materiais nº 1046038-49.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por LUZIA ALVES ALBUQUERQUE MENEZES, rejeitou as preliminares levantadas em contestação pelo agravante, dentre elas a preliminar ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, bem ainda afastou a prescrição quinquenal alegada pelo banco.

Sustenta a agravante, em resumo que é de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto -Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela

Argumenta que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, é parte ilegítima para figurar eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3 ° e 4º , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.

Registrou a inaplicabilidade do CDC as questões relativas ao Fundo PASEP, e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pediu pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma decisão saneadora agravada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Ilegitimidade passiva - O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Oportuna a observação porque a decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada sobre a legitimidade do Banco do Brasil S/A em casos semelhantes, em que se debate a má gestão dos valores da conta individualizada, com aplicação do entendimento exposto no Enunciado da Súmula n. 179 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.” (TJMT – RAC n. 1013547-86.2020.8.11.0041 - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 11/11/2020)

Na espécie, a análise da pretensão autoral movida em face da agravante, evidencia que a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em sua conta do PASEP.

Assim, como no presente caso a autora discute a ocorrência de saques de origem desconhecida ou a falha na atualização dos saldos da conta do PASEP, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S/A, não há falar em ilegitimidade passiva da instituição bancária, merecendo, portanto, ser mantida a decisão.

Do prazo prescricional – Como dito, a controvérsia diz respeito à diferença identificada pela participante em razão dos parâmetros de atualização do montante depositado em sua conta, de acordo com as normas que reputa incidentes na espécie, que, segundo consta na peça vestibular, não foram creditados por má administração imputada ao Banco do Brasil S/A.

Diferente do que alega a instituição financeira, o presente caso não se trata de relação tributária envolvendo as empresas devedoras de contribuição e o Fundo PIS/PASEP ou de cobrança em desfavor da União em decorrência de supostos pagamentos feitos a menor, mas sim, sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, ora agravante, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado, de modo que não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. (...) O interesse de agir é evidente, pois o titular da conta do PASEP alega má gestão do Banco do Brasil S/A a respeito dos valores depositados pela União . (...) 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo "actio nata" se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo . (...).” (Acórdão 1229923, 07042083520198070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com relação ao termo inicial, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito da parte autora, ora agravada, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária.

Na hipótese vertente, a autora tomou ciência inequívoca do dano somente em 30/01/2018 (ID 39273234-origem), data em que realizou o saque, ao passo em que a ação foi ajuizada em 18/09/2020 (ID 39273211-origem). Desse modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional decenal.

Quanto a alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova, não conheço do recurso, porque tais questões não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

Referida assertiva ganha relevo porque, tratando-se de questionamentos que não foram enfrentados pelo Juízo a quo, a sua análise, por esta Corte, caracterizaria supressão de instância, incumbindo à parte requerida levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa.

Em casos como o vertente não é possível por meio de agravo de instrumento, conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Assim a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

A propósito do assunto, destaca-se a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 5ª Câmara Cível, J. 30/03/2016)

Diante disso, não conheço do agravo de instrumento com relação a essas temáticas, pois não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede seja enfrentada diretamente nesta Corte, sob pena de supressão de instância, o que, sabidamente, é incabível.

Dessa forma, tenho comigo que a decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pela instituição agravante vão de encontro aos entendimentos já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, CONHEÇO EM PARTE do recurso e na parte conhecido NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

A decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada sobre a legitimidade do Banco do Brasil S/A em casos semelhantes, em que se debate a má gestão dos valores da conta individualizada, com aplicação do entendimento exposto no Enunciado da Súmula n. 179 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.” (TJMT – RAC n. 1013547-86.2020.8.11.0041 - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 11/11/2020)

A análise da pretensão autoral movida em face da agravante, evidencia que a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em sua conta do PASEP.

No presente caso a autora discute a ocorrência de saques de origem desconhecida ou a falha na atualização dos saldos da conta do PASEP, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S/A, não há falar em ilegitimidade passiva da instituição bancária, merecendo, portanto, ser mantida a decisão.

Do prazo prescricional – Como dito, a controvérsia diz respeito à diferença identificada pela participante em razão dos parâmetros de atualização do montante depositado em sua conta, de acordo com as normas que reputa incidentes na espécie, que, segundo consta na peça vestibular, não foram creditados por má administração imputada ao Banco do Brasil S/A.

O presente caso não se trata de relação tributária envolvendo as empresas devedoras de contribuição e o Fundo PIS/PASEP ou de cobrança em desfavor da União em decorrência de supostos pagamentos feitos a menor, mas sim, sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, ora agravante, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado, de modo que não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Portanto, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. (...) O interesse de agir é evidente, pois o titular da conta do PASEP alega má gestão do Banco do Brasil S/A a respeito dos valores depositados pela União . (...) 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo "actio nata" se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo . (...).” (Acórdão 1229923, 07042083520198070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com relação ao termo inicial, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito da parte autora, ora agravada, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária.

No presente caso, a autora tomou ciência inequívoca do dano somente em 30/01/2018 (ID 39273234-origem), data em que realizou o saque, ao passo em que a ação foi ajuizada em 18/09/2020 (ID 39273211-origem). Desse modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional decenal.

Quanto a alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova, não conheço do recurso, porque tais questões não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

Tratando-se de questionamentos que não foram enfrentados pelo Juízo a quo, a sua análise, por esta Corte, caracterizaria supressão de instância, incumbindo à parte requerida levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa.

Em casos como o vertente não é possível por meio de agravo de instrumento, conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Assim a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

A propósito do assunto, destaca-se a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 5ª Câmara Cível, J. 30/03/2016)

Diante disso, não conheço do agravo de instrumento com relação a essas temáticas, pois não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede seja enfrentada diretamente nesta Corte, sob pena de supressão de instância, o que, sabidamente, é incabível.

Dessa forma, tenho comigo que a decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pela instituição agravante vão de encontro aos entendimentos já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que conheceu em parte o recurso e na parte conhecida NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021